Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução ajuizada em desfavor de ZENAIDE DE MACEDO SILVA. Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a sua tempestividade. A recorrente aduziu ter registrado ciência da sentença em 17/06/2019 e, portanto, o prazo recursal encerrou-se em 09/07/2019, por isso o apelo é tempestivo (ID 19724309). É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença da qual a demandante alega ter tomado ciência em 17/06/2019. Contudo, em consulta ao andamento processual na origem, ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 11/06/2019 e considerado publicado em 12/06/2019. Por sua vez, verifica-se do Diário de Justiça eletrônico disponibilizado em 11 de junho de 2019, edição no 110/2019, que o juízo de primeiro grau disponibilizou a sentença nas páginas 1101/1102 e com o nome dos patronos do apelante. Assim, considera-se realizada a publicação em 12 de junho de 2019, iniciando-se o prazo recursal no dia seguinte (13/06/2019) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e encerrou-se em 04/07/2019. No caso dos autos, o apelo somente foi interposto em 09/07/2019, às 16h31min (ID 18344465). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1035584, 20170110268650APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator